Tribunal: CARF
Processo: 16692.000003/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.000003/2015-27
ACÓRDÃO
3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve
ser negado.
PRELIMINAR. NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A diligência tem por finalidade dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao
litígio e será determinada quando se entender necessário, não sendo causa
de nulidade de ato administrativo a ausência de diligência porque a
autoridade decisória não tinha qualquer dúvida a ser sanada.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade. Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na manifestação de inconformidade, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da
temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo
fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
2

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo das DCOMPs no 39995.74114.201210.1.3.04-5346 e
33034.80362.211210.1.3.04-5697, onde foi requerida compensação, utilizando-se créditos de
PIS/Pasep não-cumulativo, referentes ao período de apuração de 03/2009, no valor total de R$
750.703,42, resultando em negativa de homologação em todos os casos.
De acordo com o Relatório que acompanhou o Despacho Decisório, a rejeição da
homologação se deu sob os seguintes fundamentos:

(a) Os créditos utilizados decorrem de retificação da DCTF de 03/2009, onde o
valor originariamente informado, de R$ 750.703,42, foi zerado;
(b) No DACON retificador apresentado, foi identificado pela Fiscalização incremento
no valor da base de crédito dos bens utilizados como insumos e acréscimo de
valores aos ajustes positivos de crédito, não restando valor a pagar de PIS;
(c) A maior parte dos créditos foram apropriados de forma extemporânea, sem
retificação das obrigações acessórias anteriores;
(d) Ao analisar os créditos sobre mercadorias adquiridas para revenda, constatou
deficiência nas informações trazidas pela contribuinte. Assim, manteve apenas
os créditos relativos às operações de CFOP 1.102
e 2.102 – compras para
comercialização, identificadas nos arquivos de formato ADE;
(e) Ao tratar dos créditos sobre bens utilizados insumos, o Auditor Fiscal verificou
que a contribuinte entregou planilha sem discriminação de rubricas. Após
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
3
verificação, foram mantidos apenas créditos vinculados aos CFOPs 1.101 e 2.101
– compras para industrialização ou produção rural. Nessas operações, também
foram glosados os créditos não vinculados ao conceito de insumo;
(f) Ao tratar dos créditos sobre serviços utilizados como insumos, foram mantidos
apenas os créditos vinculados ao CFOP 1.124 e 2.124 – industrialização efetuada
por outra empresa;
(g) Em relação às despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sobre a
forma de vapor, foram mantidas apenas aquelas com comprovação por meio de
notas fiscais;
(h) Em relação às despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica, a
glosa foi total, pois não foi apresentada prova documental;
(i) Em relação aos encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado, houve
glosa em relação aos imóveis adquiridos antes de 01/05/2004. Para os imóveis
adquiridos após a data, houve glosa parcial, pois alguns não estavam
relacionados diretamente ao processo produtivo;
(j) Em relação às despesas com bens utilizados como insumos – importação, os
créditos foram mantidos, pois as informações trazidas puderam ser verificadas
no DW Aduaneiro;
(k) Também houve glosa em relação ao PIS diferido no mês e ao PIS retido na fonte
pelas demais entidades da Administração Pública Federal.

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe as seguintes
explicações e razões recursais:

(a) A contribuinte procedeu à retificação da DCTF e do DACON 03/2009, de forma a
inserir os créditos equivocadamente omitidos nas declarações originais e, assim,
reduzir o valor devido a título de PIS neste período;
(b) Esse procedimento evidenciou um pagamento a maior, utilizado para a
restituição e a concomitante compensação pleiteada nos autos do presente
processo administrativo;
(c) A maior parte dos créditos foram aproveitados extemporaneamente, e
constaram do item “Ajustes Positivo de Créditos” do DACON;
(d) Quanto aos créditos extemporâneos, diz que a Fiscalização procedeu à glosa
porque a empresa teria deixado de proceder à retificação das obrigações
acessórias de períodos anteriores. Sustenta que a legislação aplicável não
condiciona a apropriação de créditos extemporâneos à realização das
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
4
mencionadas retificações e, também, que o princípio da verdade material
impede que a glosa seja mantida;
(e) Quanto aos bens adquiridos para revenda, sustenta a contribuinte que
apresentou os documentos necessários à comprovação de créditos dessa
natureza;
(f) Especificamente
em
relação
aos
insumos,
a
contribuinte
trouxe
definições/delimitações/doutrina/jurisprudência, mas não apresentou defesa
específica em relação às rubricas glosadas;
(g) Em relação às despesas com a locação de imóveis de pessoa jurídica, a
contribuinte informou que estava providenciando a documentação, a qual seria
juntada posteriormente;
(h) Sobre os encargos de depreciação do ativo imobilizado, a contribuinte sustenta
a tese de que a jurisprudência atual (AgRg no REsp 1348113/SC) seria no sentido
de que não haveria a limitação temporal trazida pela Fiscalização (vedação a
créditos apurados sobre ativos adquiridos antes de 01/05/2004);
(i) Também houve glosa em relação ao PIS diferido no mês e ao PIS retido na fonte
pelas demais entidades da Administração Pública Federal.

Em sessão de 05/06/2018, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, considerando como não impugnadas as glosas relativas à despesa com energia
elétrica, ao PIS diferido em meses anteriores, ao PIS diferido no mês, e sobre encargos de
depreciação do ativo imobilizado, sendo estas, portanto, definitivas. Foi adotada a seguinte
ementa (Acórdão no 12-98.850):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
É possível o aproveitamento de crédito em período posterior ao da apuração,
devendo o contribuinte, para tanto, comprovar documentalmente a natureza dos
créditos, o período do qual decorrem e sua não utilização anterior.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e
serviços aplicados ou consumidos no serviço prestado, nos termos da legislação
específica.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
5
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/03/2009 a 31/03/2009 DCOMP - DIREITO DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL - ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em declaração de compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - PROVA - APRESENTAÇÃO
A prova documental deve ser apresentada pelo sujeito passivo juntamente com a
manifestação de inconformidade interposta.
DILIGÊNCIA - INDEFERIMENTO
Não cabe a realização de diligência requerida pelo sujeito passivo, quando este
dispõe da documentação que comprovaria o alegado direito de crédito.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância apreciar
argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente
inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA -
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO
Consideram-se não impugnadas e, portanto, definitivas, as glosas não
questionadas expressamente pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade.

Em 01/10/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
as seguintes razões recursais:

(a) Nulidade do despacho decisório por ofensa ao princípio da verdade material e
deficiência na motivação;
(b) Alegação de inocorrência de preclusão acerca dos créditos apurados sobre
energia elétrica, PIS diferido em meses anteriores, PIS diferido no mês, e sobre
encargos de depreciação do ativo imobilizado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
6
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, é relevante destacar que a Recorrente não enfrenta o mérito de qualquer
ponto existente na lide, pois, mesmo no tópico que pretende enfrentar o mérito (aqui preservado
com essa natureza para adequação à peça recursal), limita-se a alegar que a DRJ teria se
equivocado quanto à preclusão, não trazendo, assim, defesa específica quanto aos pontos que
entende terem sido prequestionados.

I – Preliminares
I.1. – Nulidade do despacho decisório e da decisão da DRJ
Na versão trazida pela Recorrente, o despacho decisório seria nulo porque:

(a) A Fiscalização teria emitido decisão sem antes expedir qualquer intimação para
o esclarecimento de divergências;
(b) A Fiscalização não teria adotado medidas que pudessem contribuir com a
correta apuração dos créditos;
(c) O Despacho Decisório não foi suficiente motivado, não tendo sido
suficientemente identificadas as infrações cometidas.

Ao se verificar os autos do presente processo, o que se constata é que as alegações
feitas pela Recorrente não são condizentes com o que realmente aconteceu, pois, diferentemente
do que foi alegado, a Fiscalização lhe concedeu diversas oportunidades para a apresentação de
documentos e justificativas.
Um exemplo disso é a resposta aos TIFs 02 e 03, onde a Recorrente admitiu que não
possuía os documentos necessários à comprovação dos créditos que, posteriormente, foram
objeto de glosa:

Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
7

Contudo, mesmo com o desfecho desfavorável formalizado por meio do Despacho
Decisório, a Recorrente persistiu em sua estratégia de apresentação de defesa vaga – talvez, por
não possuir as provas necessárias –, deixando em segundo plano a tentativa de comprovação de
liquidez e certeza do direito creditório por si pleiteado.
Na legislação estritamente tributária, prevê o artigo 170 do CTN que o crédito
tributário a ser utilizado em compensação deve ser líquido e certo, sendo pressuposto, portanto,
que a contribuinte tenha totais condições de confirmação do crédito por si pleiteado, sob pena de
indeferimento do pedido:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Já no que diz respeito às normas gerais processuais, deve-se levar em consideração
que, em pedidos de ressarcimento/restituição/compensação, quem alega possuir determinado
direito é a peticionante/contribuinte. Por esse motivo, caso a peticionante seja questionada pela
parte adversa/Estado, o seu dever legal é o de apresentar as informações e provas aptas a
sustentar o seu direito creditório.
Esse entendimento decorre das regras gerais de atribuição do ônus probatório e,
mais precisamente, do quanto disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. CARF:

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
8
RESSARCIMENTO DE PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO
DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. (CARF. Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no 12585.720502/2011-77.
Acórdão
no
3401-013.059.
Rel.
Mateus
Soares
de
Oliveira.
Pub.
08/07/2024)DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
19515.721430/2012-39. Acórdão no 3201-007.763. Rel. Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade. Pub.: 15/02/2021)

Há quem se posicione de forma diversa, mas a posição deste Julgador,
especialmente nos casos de não homologação de pedidos de
ressarcimento/restituição/compensação, é no sentido de admitir a apresentação de provas até o
último momento processual, que é o julgamento do Recurso Voluntário. Entretanto, ao se
compulsar os autos, o que se vê são apenas planilhas soltas/incompletas, não suportadas em
documentos – sequer por amostragem -, com explicações mais destinadas a criticar o trabalho
feito pela Fiscalização do que, efetivamente, sustentar a posição de liquidez e certeza do direito
creditório.
Tomemos
como
exemplo
a planilha
abaixo,
relativa
ao
creditamento
extemporâneo:

Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
9

Nessa planilha, há a descrição sintética do que seria o gasto – ou às vezes, sequer
isso -, porém, para a comprovação da essencialidade ou relevância do dispêndio – características
essenciais para determinado item ser considerado como “insumo”, conforme definição trazida no
REsp no 1221170/PR -, é necessário que o contribuinte faça a vinculação disso com o seu processo
produtivo, pois, caso contrário, a única conclusão possível é a de que recursos financeiros saíram
de seu caixa para o pagamento das alegadas despesas.
Por exemplo, se há uma rubrica descrita apenas como “frete”, é possível
conjecturar que o serviço foi contratado para o transporte de insumos, ou de produtos acabados,
ou de pessoal, ou de tantas outras possibilidades que podem ou não ensejar a confirmação do
direito creditório. Porém, não creio que o dever do Julgador seja o de adivinhar a hipótese que
ensejou o gasto, mas, diferentemente, cabe àquele que julga apenas e tão somente decidir com
base nos documentos e alegações apresentadas nos autos.
Veja-se que a maior parte dos créditos pleiteados pela Recorrente foram
apropriados extemporaneamente e, nesse ponto, a única defesa apresentada foi a de que a
Fiscalização teria procedido à glosa porque a RFB exigiria a retificação de todas as obrigações
acessórias.
Conjecturando-se sobre a hipótese de se acolher essa alegação, seria possível
afirmar que a Recorrente comprovou que não utilizou os créditos até o momento em que eles
foram informados e, depois, que tais créditos tinham suporte legal para serem utilizados nas
compensações? A meu ver, com planilhas incompletas e deficiência documental, não.
A propósito, é posição pacífica desta Turma que, embora não seja necessária a
retificação de todas as obrigações acessórias para a aproveitamento de créditos extemporâneos, o
contribuinte, ao adotar a estratégia do lançamento sintético, tem o dever de apresentar provas
pormenorizadas acerca de seu direito creditório, o que pode ser feito até o momento do
julgamento do Recurso Voluntário:

CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS, APROVEITAMENTO. PERÍODO SUBSEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO APROVEITAMENTO EM PERÍODOS
ANTERIORES.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de
forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo Contribuinte o
seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
17227.721312/2021-31. Acórdão no 3301-014.415. Rel. Bruno Minoru Takii. Pub.
01/04/2025)

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
10
Dentro dessa lógica, também não procedem as alegações da Recorrente acerca do
acórdão da Instância a quo acerca da violação do princípio da verdade material, pois não é dever
deste ou de qualquer Julgador buscar as provas necessárias para a comprovação do direito
creditório, cabendo-se a conversão de julgamento em diligência apenas e tão somente para os
casos em que há razoável dúvida acerca das provas e alegações já apresentadas pelo contribuinte,
e não para buscá-las de forma inaugural.
Sobre a questão da diligência, conforme prevê o artigo 29 do Decreto no
70.235/1972, trata-se de uma faculdade da qual dispõe o julgador para a formação de sua
convicção, não se podendo dizer, portanto, que a negativa desse pedido viole qualquer
prerrogativa processual do contribuinte:

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

Logo, por esses motivos, rejeita-se aqui o pedido de diligência.
Prosseguindo-se, embora alegue a Recorrente que tenha havido erro por parte da
Fiscalização e da DRJ no que diz respeito à apreciação de provas, o que se verifica é que os
documentos acostados foram sim considerados, mas foram reputados insuficientes, tal como já
pontuado anteriormente, valendo-se aqui pontuar, novamente, que cenário completamente
diferente seria aquele onde o contribuinte tivesse apresentado planilhas com segregação de
rubricas por espécie, com relatórios explicativos e documentos utilizados como suporte, ainda que
de forma amostral, hipótese em que, eventualmente, teria razão em alegar eventual omissão por
parte dos Julgadores da DRJ.
Já no que diz respeito à motivação e apontamento de dispositivos legais, o que se
verifica é que a Recorrente demonstrou conhecer de todas as acusações fiscais, não tendo havido
qualquer prejuízo que comprometesse os seus direitos à ampla defesa e contraditório.
E não sendo possível confirmar quaisquer das nulidades alegadas, tem-se que a
preliminar suscitada deve ser rejeitada.

II - Mérito
II.1. – Da necessidade de julgamento das matérias tidas como não impugnadas
Alega a Recorrente que a 1a Instância Decisória teria se equivocado em relação à
conclusão de ausência de contraposição recursal no que diz respeito às glosas de despesa com
energia elétrica, ao PIS diferido em meses anteriores, ao PIS diferido no mês, e sobre encargos de
depreciação do ativo imobilizado.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
11
Para tentar demonstrar que apresentou defesa em relação a todos os pontos do
despacho decisório, a Recorrente trouxe o seguinte trecho de sua Manifestação de
Inconformidade:

Além disso, na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente afirma, por
exemplo, que “o Despacho Decisório contra o qual se insurge se baseia, em
grande parte, na avaliação restritiva da Fiscalização acerca dos esclarecimentos
apresentados pela Manifestante e na imposição de exigências puramente
formais”, que “a imposição de exigências de ordem formal e a desconsideração
das informações apresentadas pela Manifestante à Fiscalização com vistas à
demonstração do legítimo direito ao crédito extemporâneo não se compatibilizam
com o princípio da verdade material”, e que certas glosas decorrem “do
exacerbado formalismo adotado pela Fiscalização, que, novamente agindo em
contrariedade ao princípio da verdade material, desconsiderou completamente a
memória de cálculo apresentada pela Manifestante para demonstração da
legitimidade dos créditos aproveitados com base nas aquisições de mercadorias”
– Ou seja, a Manifestação de Inconformidade não apenas impugnou
integralmente o despacho decisório expressamente em seu pedido, mas também
indicou fundamentos aptos à defesa integral de todas as imputações do despacho
impugnado.

Conforme trazido no tópico anterior, o contribuinte que pleiteia pelo
ressarcimento/restituição/compensação tem o dever de apresentar os fundamentos e as provas
que suportam a liquidez e a certeza de seu direito creditório.
Para a comprovação da existência do direito, é claramente insuficiente a
apresentação de tese geral e genérica para a defesa de rubricas glosadas individualmente.
Observe-se que a admissão em tese da alegação apresentada pela Recorrente
exigiria que, no passo seguinte, o Julgador se dispusesse a fazer o trabalho do contribuinte,
delimitando as rubricas que teriam sido objeto de glosa, as provas, bem como as teses cabíveis
para cada caso in concreto, o que, evidentemente, não encontra qualquer amparo em nossa
legislação processual.
Na jurisprudência deste E. CARF, a apresentação de defesa genérica não impede a
ocorrência da preclusão, relativamente às matérias que deixaram de ser especificamente
questionadas:

MATÉRIA IMPUGNADA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE A matéria impugnada
de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida em razão
da falta de dialeticidade.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.439 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.000003/2015-27
12
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
10380.006917/2005-67. Acórdão no 3402-011.692. Rel. Anna Dolores Barros de
Oliveira de Sá Malta. Pub. 09/05/2024)
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRESERVAÇÃO DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada
por ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal.
(CARF.
Primeira
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
11968.000718/2008-50. Acórdão no 3001-000.414. Rel. Orlando Rutigliani Berri.
Pub. 22/08/2018)

Reforce-se que, conforme já trazido no tópico anterior, o contribuinte que pleiteia
pelo ressarcimento/restituição/compensação tem o dever de apresentar os fundamentos e as
provas que suportam a liquidez e a certeza de seu direito creditório.
Para a comprovação da existência do direito, é claramente insuficiente a
apresentação de tese geral e genérica para a defesa de rubricas glosadas individualmente.
Desta forma, não é possível analisar, em sede de Recurso Voluntário, matérias que
não foram devidamente prequestionadas na manifestação de inconformidade.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 688
DF CARF MF
Original